Tribunal: TCU
Processo: 019.264/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Apurar o pagamento reiterado de diárias a oficiais de justiça pelo TRT7 em vez de realizar a convocação dos aprovados em concurso público e promover a distribuição equitativa dos oficiais do quadro

Inteiro teor:
Acórdão 79/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso I, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirando-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações e recomendações propostas, as quais dispensam monitoramento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo-se dar ciência deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE - TRT7, ao CSJT e ao denunciante, acompanhada da instrução à peça 58 dos autos e dos demais elementos documentais acostados ao caderno processual. 1. Processo TC- Processo 019.264/2023-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Recomendações: 1.8.1. recomendar ao Tribunal Regional do Trabalho da 7.a Região que: a.1) relativamente a diárias e passagens pagas a seus servidores, magistrados e outros agentes públicos, corrija, mesmo que retroativamente, as planilhas e demais documentos divulgados na internet, tornando-os compatíveis com o art. 11 do Ato 8/CSJT, norma que desde janeiro de 2009 rege a matéria; a.2) normalize o link de acesso ao "Edital no 23 - TRT 7a, de 27 de maio de 2020"; a.3) disponibilize em formato editável/pesquisável todos os atos de nomeação indicados nas tabelas 7 e 8 e tópico 50 desta instrução, bem como outros supervenientes da mesma natureza, de modo a torná-los compatíveis com o princípio da transparência, com a jurisprudência do TCU e mormente com o art. 8°, § 3°, III, da Lei 12.527/2011; a.4) nos posteriores atos de nomeação de candidatos aprovados em concurso público, discrimine expressa e inequivocamente o número ou sequencial da vaga (ordinal) a ser provida/preenchida; a.5) regularize o link para download dos atos de provimento e vacância referido no tópico 54, I; a.6) nos posteriores atos que tornem em eficácia nomeação de candidatos aprovados em concurso público, discrimine expressa e inequivocamente o número ou sequencial (ordinal) da vaga em causa; a.7) atualize o demonstrativo "situação dos candidatos nomeados do concurso TRT7- 2017" (peças 19 e 20) de sorte a retratar, com transparência, fidedignidade e contemporaneidade, a relação de nomeações efetivadas pelo órgão; a.8) inclua no documento a ordem, sequencial ou número da vaga relativa a cada candidato, tenha havido efetivação dele no quadro de servidores do órgão ou, ao reverso, mera desistência de assunção do cargo; a.9) regularize as informações constantes do Anexo V da Resolução-CNJ 102/2009, meses de abril e agosto de 2023: a.9.1) eliminando-lhes redundância associada a linhas ou colunas que se refiram ao mesmo agente público lato sensu; a.9.2) colmatando-lhes as lacunas informacionais concernentes a lotação, ato e data de provimento do cargo; 1.8.2. recomendar ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho que avalie a possibilidade de: b.1) acrescer ao rol de informações do art. 11 do Ato 8/CSJT a matrícula funcional do beneficiário de diárias e passagens; b.2) exigir expressamente (se já não o faz) que as informações dos incisos da mencionada regra infralegal sejam apresentadas, divulgadas e publicadas de maneira distinguível e individualizada; 1.8.3. recomendar à AudGovernança que, segundo critérios de conveniência e oportunidade, avalie a exequibilidade de fiscalização dos objetos de controle apontados na peça 57.